Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728815-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, BSB ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTAVIO MARTINS SIQUEIRA e OUTROS contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0712290-23.2017.8.07.0007, movida pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 28830056 - Pág. 2). Nas razões recursais (ID 28830047), alega o parcial êxito nos embargos à execução, tendo sido acolhida a nulidade da cláusula 15a da cédula de crédito que cobrava a comissão de permanência com outros encargos moratórios, além da condenação do agravado à restituição ou amortização dos valores indevidamente pagos. Apontam o encaminhamento dos autos à Contadoria para a apuração da importância devida. Contudo, o valor apresentado (R$ 114.734,87) está em desconformidade com a sentença proferida nos embargos à execução. E, apesar de impugnados – por não observarem o excesso cobrado a título de comissão de permanência na evolução do contrato –, foram homologados. Destacam que após a compensação do crédito apurado a título de indébito, o saldo remanescente a ser pago é de R$ 38.059,05, devendo a Contadoria refazer os cálculos, sob pena de cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, configurando excesso de execução. Discorrem sobre o perigo na demora ante a possível penhora de bens ou valores nas contas dos agravantes. Com tais argumentos, buscam o deferimento do efeito suspensivo a fim de cassar a decisão de homologação dos cálculos, sendo os autos encaminhados à Contadoria judicial para apresentarem novos cálculos sem a comissão de permanência e outros encargos moratórios, e decotados os valores penhorados na conta do Banco Bradesco de Otavio Martins Siqueira, no valor de R$ 2.612,88, já transferido ao agravado. Preparo recursal dispensado, pois os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se que a Contadoria informou claramente os encargos utilizados para a apuração do débito remanescente (índice de correção, juros mensais e multa), inferindo-se a exclusão da comissão de permanência sobre os valores ainda devidos, além de considerar a importância penhorada em conta do agravante (ID 79353808, origem). No entanto, deixou de elucidar o quantum que deverá ser abatido pelo indébito a título de comissão de permanência já pago pelos agravantes, sendo necessária nova manifestação contábil, com os pertinentes esclarecimentos acerca de tal parcela, pois em aparente desconformidade com a coisa julgada. Por outro lado, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação a fim de justificar a medida pleiteada, porquanto a decisão apenas determinou a indicação de bens à penhora, inexistindo, até o presente momento, qualquer ato de constrição, de modo que a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator